Tribunal: TJDFT
Processo: 0712763-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712763-51.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GILVAN DA COSTA SILVA RECORRIDO: LUCILIANA MARIA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, III E VIII, DO CPC. 1. A existência de título executivo extrajudicial constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo de execução. Os títulos executivos extrajudiciais consubstanciados no contrato de locação, constando as taxas e impostos pendentes da unidade imobiliária, revestem-se dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 784, III e VIII, do Código de Processo Civil. 2. Cabe ao embargante demonstrar a inconsistência da pretensão de execução com a indicação de prova inequívoca e robusta de que houve o pagamento da dívida em discussão. 3. A legislação civil estabelece que a imobiliária, ao celebrar contrato de locação, fazendo executar cláusulas contratuais, não age por vontade própria, mas em nome do locador, devendo este ser responsável pela renegociação das cláusulas ajustadas, nos termos do art. 663 do Código Civil. 4. Deu-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos artigos 783, 784 e 786, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título exequendo, ao argumento de que os débitos referentes ao fornecimento de água e energia estariam em nome da recorrida. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJRJ, do TJGO e do TJMG. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 783, 784 e 786, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: Na hipótese, o processo de execução promovido pela apelante/embargada (autos no 0703936-85.2021.8.07.0001) é fundado no contrato de locação do imóvel descrito por casa 06, frente e fundos (casas 01 e 02), QNJ 29, Taguatinga/DF, perseguindo o ressarcimento das taxas de CEB e CAESB vencidas no período entre 23/09/2017 a 23/11/2019 quanto à primeira, e de 15/12/2018 a 22/08/2019 quanto à segunda. A cláusula sexta do contrato de locação em comento determina à locatária o pagamento das despesas ordinárias de condomínio, água, luz, IPTU/TLP e outros tributos incidentes sobre o imóvel locado (ID 94852373). Como bem ressaltou a r. sentença, verifica-se que os contratos de fornecimento de energia e água estão em nome da locatária GEANE DA COSTA SILVA, que se obrigou pessoalmente junto às fornecedoras de serviço, passando a responder perante tais débitos. O descumprimento da obrigação contratual é incontroverso e está demonstrado por documentos nos autos (IDs 97333811, 97333812, 97333813 e 97354882), assim como o desembolso realizado pela imobiliária que é mandatária da embargada para quitar a dívida (ID 53413771 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Assim, “A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de cada caso” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.697/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024